Tribunal: TJSP
Processo: 1002882-45.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos morais não evidenciados na hipótese dos autos. Inadimplemento contratual que não pode ser alçado a caracterizador de abalo moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.